Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. MULTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. O embargante assevera que o acórdão foi omisso por não ter apreciado o pedido de redução da multa, haja vista o adimplemento parcial da obrigação. Pede, ainda, o prequestionamento do artigo 413 do Código Civil.
2. No julgamento do agravo de instrumento foi considerado que a multa decorre de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, o qual consiste em título executivo judicial, de modo que sua inobservância enseja à instauração de cumprimento de sentença, consoante o art. 515, II, do CPC, nos exatos termos do que foi transacionado. 2.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 3.1. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputa-se prequestionado o artigo 413 do Código Civil.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.